Tribunal: TJES
Processo: 0029799-03.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029799-03.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ISS. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. OMISSÃO DE PAGAMENTO JÁ REALIZADO. POSSIBILIDADE DE DECOTE DO EXCESSO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO REMANESCENTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Thyssenkrupp Elevadores S.A., declarando a nulidade integral do Auto de Infração nº 1.207/2008. O ente municipal sustenta que o vício identificado em perícia judicial consiste na não consideração de pagamento de R$ 717,60 já efetuado pela contribuinte, defendendo tratar-se de erro material sanável, com possibilidade de decote do valor indevidamente incluído e manutenção do crédito remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão, pelo Fisco, de pagamento comprovadamente realizado pelo contribuinte configura vício apto a ensejar a nulidade integral do auto de infração ou mero erro material de cálculo, passível de correção com o decotamento do valor indevidamente lançado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial atesta que a contribuinte já havia recolhido o ISS relativo à nota fiscal nº 3.096 (março/2007), no valor de R$ 717,60, montante que não foi considerado na apuração final do débito.

O vício identificado não decorre de erro na subsunção da norma ao fato gerador, nem de equívoco quanto aos elementos essenciais do lançamento, mas de erro exclusivamente aritmético no somatório dos valores.

Erros materiais ou de cálculo não contaminam a validade do lançamento quando preservados seus elementos essenciais (fato gerador, base de cálculo, sujeito ativo e passivo), admitindo-se o ajuste quantitativo do crédito.

O art. 203 do CTN e o art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 autorizam a emenda ou substituição do título para sanar vícios formais ou materiais, desde que mantida a relação jurídico-tributária originária.

A nulidade integral do auto de infração somente se justifica quando o vício é insanável ou impede a identificação da origem do crédito, hipótese não configurada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão de pagamento já realizado pelo contribuinte, quando comprovada, configura erro material de cálculo e não vício de legalidade do lançamento.

É possível o decotamento do valor indevidamente incluído no auto de infração, mantendo-se hígido o crédito tributário remanescente, desde que preservados os elementos essenciais da relação jurídico-tributária.

A nulidade integral do lançamento somente é cabível quando o vício é insanável ou compromete a identificação da origem do crédito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o presente apelo, interposto pelo Município de Vitória, cinge-se a discutir se a omissão do Fisco Municipal em considerar um pagamento comprovado de R$ 717,60 (setecentos e dezessete reais e sessenta centavos) acarreta a nulidade integral da autuação fiscal ou se comporta o decote do excesso por cálculo aritmético, com a manutenção do saldo remanescente do documento fiscal, que ultrapassa a ordem de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

Sem delongas, entendo que seja o caso de acolhimento da tese recursal.

Digo isto, porque da análise dos autos, mormente do laudo pericial produzido especificamente para avaliar os documentos que ensejaram a autuação fiscal, é possível perceber que o vício no auto de infração nº 1.207/2008 reside exclusivamente no erro material de apuração.

Segundo consta no laudo elaborado pelo expert, a autora já havia recolhido o ISS relativo à nota fiscal nº 3.096 (março/2007) e tal valor não foi computado na amortização do débito tributário final, razão pela qual ele inclusive registrou a necessidade de retificação do documento.

Como se percebe, não houve equívoco na subsunção da norma ao caso concreto pelo ente tributante, mas apenas equívoco no momento do somatório dos valores decorrentes de cada auto de infração, ou seja, equívoco meramente matemático, de cálculo.

Sobre o tema, colaciono precedente deste órgão fracionários:

“[...]A redução da multa não altera os elementos essenciais do lançamento tributário (fato gerador, base de cálculo, sujeito ativo e passivo), representando apenas ajuste quantitativo no valor devido, razão pela qual não há nulidade do lançamento nem da CDA. A Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 8º, e o CTN, art. 203, permitem a emenda ou substituição da CDA para sanar vícios formais ou materiais, desde que preservada a relação jurídico-tributária originária. A presunção de liquidez e certeza da CDA somente é afastada quando o vício é insanável ou impede a identificação da origem do crédito, o que não se verifica no caso.[...](TJES, AI 5003321-22.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/02/2026)

Destarte, penso que deva ser acolhida a tese recursal.

Diante do todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a ação originária e determinar o decotamento no documento fiscal do montante já adimplido, que corresponde a R$ 717,60 (setecentos e dezessete reais e sessenta centavos), permanecendo hígida a cobrança quanto ao valor remanescente.

Em razão desse desfecho, inverto o ônus de sucumbência fixada na sentença, haja vista o decaimento mínimo do ente estatal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.